Tribunal: STF
Processo: RE 1382406
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. Pensionista da antiga FEPASA. Pretensão de recebimento de reajustes concedido aos funcionários ativos da CPTM decorrentes de Acordos Coletivos do período de 2007/2008 a 2012/2013. Admissibilidade. Reajustes concedidos aos funcionários ativos devem ser estendidos aos aposentados e pensionistas. Servidores da antiga FEPASA têm como paradigma os funcionários ativos da CPTM. Plano de Cargos e Salários que unificou a situação dos funcionários das duas empresas. Enunciado nº 10 da Seção de Direito Público. Direito Adquirido. Artigo 40, § 8º da Constituição Federal. 



    Prescrição do fundo de direito não verificada em nenhum dos períodos pleiteados. 



    Juros e correção monetária. Lei 11.960/09. Natureza processual - Aplicação imediata aos processos em curso a partir de sua vigência, em 30.06.2009, independentemente da data da propositura da ação. Irretroatividade da lei processual. Período anterior à vigência da Lei 11.960/09 - Aplicação do índice estabelecido no artigo 1º-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela MP 2.180/35 - Juros moratórios na base de 0,5% ao mês e correção monetária de acordo com a Tabela Prática do Tribunal de Justiça. Observação da prescrição quinquenal. 



    Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. 



    Recurso da FESP e reexame necessário não providos e provido o recurso da autora.”. (eDOC 14)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, XIII, 40, § 8°, 169, 195, § 5°, do texto constitucional. (eDOC 16) 



    Nas razões recursais, alega-se indevido o reajuste aos aposentados, pois a CF veda a vinculação ou equiparação de vencimentos ou proventos. Afirma-se não haver lei específica que permitisse a extensão do reajuste aos inativos. Aduz-se que não há previsão em orçamento nem em fonte de custeio para a referida vantagem. Quanto à aplicação do art. 1°-F da Lei 9.494/97, ressalta-se que seus dispositivos continuam vigentes, até que o STF se pronuncie definitivamente sobre a modulação dos efeitos de sua decisão. 



    Inicialmente, a Presidência da Corte de origem determinou a devolução dos autos ao órgão julgador para atendimento do disposto no art. 1.030, II, do CPC, entendendo que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada no tema 810 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20.11.2017 (eDoc. 20). 



    No entanto, o Desembargador Relator deixou de realizar o juízo de retratação ao concluir que o acórdão recorrido não diverge do entendimento firmado no Tema 810. Colho ementa proferida (eDOC. 22):



    “Recursos extraordinário e especial decorrentes de apelação. Ação com escopo de recebimento de reajustes decorrentes de acordos coletivos. Julgamento de mérito do Recurso Extraordinário 870.947/SE (tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal e do Recurso Especial 1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça. Conformidade a envolver os posicionamentos dessas Cortes, de um lado, e, por outro, o referente ao acórdão proferido por esta Câmara. Manutenção dessa decisão que se impõe, portanto”.



    Em seguida, os autos retornaram à Presidência do TJ/SP para realização do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário. Na ocasião, o Presidente o admitiu e os autos foram então encaminhados a essa Corte (eDOC. 24).



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, destaco que o STF, ao apreciar o tema 810 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20.11.2017, assentou que a seguinte tese:



     “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; 



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade”. 



    Confira-se a ementa do referido julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1ºF da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”



    Impende ainda registrar que, em sede de embargos declaratórios opostos em face do referido paradigma, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitou a modulação de efeitos no sentido de prolongar a incidência da Taxa Referencial como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015, como se vê da ementa desse julgado:



    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.” (grifei)



    Na mesma toada, decidiu o Pleno do STF na ADI 5.348, rel. Min. Cármen Lúcia, DJE 28.11.2019, assim ementada:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.”



    No caso dos autos, o Tribunal de origem assentou que a condenação imposta à fazenda pública deveria ser atualizada com base no IPCA-e. A esse propósito, cito trecho do voto condutor do acórdão proferido no âmbito do juízo de retratação (eDOC. 22 p. 3):



    “A propósito, desse venerando acórdão (folhas 739 a 749) constou, dentre o mais, o seguinte: 



     



    ‘(...) a Fazenda do Estado deverá pagar à autora as diferenças decorrentes do cálculo dos dissídios coletivos devidamente apuradas, observada a prescrição quinquenal, atualizadas monetariamente, desde quando devidas, pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e acrescidas de juros moratórios, a contar da citação, no percentual de 0,5% ao mês até 29.6.2009, a partir de quando deverão ser aplicados os índices de correção monetária e juros de mora previstos no artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a alteração promovida pelo artigo 5º da Lei 11.960/2009.



    Logo, nos termos dessa decisão recorrida, determinou-se a aplicação da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, em relação aos juros moratórios e, a respeito de atualização monetária, do IPCA-E.



    (…)



    Desse modo, mediante a análise dos recursos extraordinário e especial apontados pela douta Presidência da Seção de Direito Público, verifica-se estar a fundamentação desse acórdão em conformidade às concepções do colendo Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça”.



    Desse modo, verifico que o acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento desta Corte sobre a matéria, de modo que não merece qualquer reparo quanto a esse ponto.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-e. TEMA 810. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. Ao decidir pela aplicação do IPCA-e como índice de correção monetária, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta CORTE firmada no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, relativamente aos juros e à correção monetária nas condenações da Fazenda Pública. 2. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 826881 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 8.3.2022)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RE 870.947-RG. TEMA Nº 810/STF DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. CONCESSÃO EXCEPCIONAL DE EFEITOS INFRINGENTES. 1. No julgamento dos Embargos de Declaração opostos ao RE 870.947-RG, esta Corte rejeitou a modulação de efeitos postulada, preservando o entendimento da inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) às condenações impostas à Fazenda Pública. Verificada, portanto, a identidade entre o precedente paradigmático e o caso dos autos. 2. Embargos de declaração acolhidos para, concedendo-lhes excepcionais efeitos modificativos, determinar a adoção do IPCA-E como índice a ser aplicado para a correção monetária do valor devido”. (RE 1143726 AgR-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 25.6.2021)



    No mais, o Tribunal de origem consignou que os pensionistas da antiga FEPASA fazem jus ao reajuste concedido por acordos coletivos aos servidores da ativa. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “A autora propôs ação relatando ser e pensionista da antiga FEPASA e requereu a condenação da FESP ao pagamento dos reajustes salariais concedidos aos empregados ativos da CPTM Companhia Paulista de Trens Metropolitanos no mês de outubro dos anos de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 acrescidos de correção monetária e juros, com fundamento na Lei 9.343/96. 



    De fato, com a edição da Lei Estadual 9.343/96, a FEPASA foi cindida, com transferência para a CPTM da operação da malha ferroviária metropolitana. E, de acordo com o § 2º do artigo 4º da referida Lei, garantiu-se que as aposentadorias e pensões dos ferroviários seriam reajustadas sempre que houvesse reajuste aos funcionários ativos, nestes termos: 



    “Art. 4º - Fica mantida aos ferroviários, com direito adquirido, a complementação dos proventos das aposentadorias e pensões, nos termos da legislação estadual específica e do Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996. (...) §2º: os reajustes dos benefícios da complementação e pensões a que se refere o 'caput' deste artigo serão fixados, obedecendo os mesmos índices e datas, conforme acordo ou convenção coletiva de trabalho, ou dissídio coletivo na data-base da respectiva categoria dos ferroviários.” 



    Ademais, os servidores remanescentes da FEPASA têm como paradigma os atuais funcionários da CPTM. Ressalte-se, que quando da extinção da FEPASA, a CPTM recebeu parte do patrimônio daquela e o Plano de Cargos e Salários implantado unificou a situação dos trabalhadores das duas empresas. 



    Assim, os reajustes concedidos aos servidores ativos da CPTM, devem ser estendidos à autora posto que pertencem à mesma categoria de ferroviários. 



    O Enunciado n° 10 da Colenda Seção de Direito Público, publicado no Diário Oficial de 06 de novembro de 2009, página n° 11, assim dispôs: 



    “Os ferroviários da extinta FEPASA têm como parâmetro de complementação a equivalência com os servidores da CPTM.” 



    No caso vertente, a autora possui direito adquirido e, portanto, devem ser resguardados e preservados, em sua forma original, os direitos previdenciários, dentre os quais, a complementação de proventos de pensão e aposentadoria, na forma disciplinada no § 2º, do art. 4º, da Lei Estadual nº 9.343/96, ou seja, a da paridade de vencimentos com o pessoal da ativa. 



    Assim, se foi concedido reajuste salarial ao pessoal da CPTM, esse benefício deve ser estendido também aos servidores inativos da antiga FEPASA. Ainda que assim não fosse, em se tratando de reajuste salarial de caráter geral, a Constituição Federal no artigo 40, § 8º, ordena que se estendam aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens concedidos aos servidores da ativa, redação que foi mantida pela Emenda Constitucional nº 41/03, em seu artigo 7º que estabelece que “é assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei.” (eDOC 14, p. 5)



    Todavia, cumpre registrar que o STF rejeitou a repercussão geral da matéria ora em discussão ao apreciar o tema 273, cujo paradigma é o RE 610223 RG, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 25.6.2010, por entender que a controvérsia acerca da extensão de vantagens salariais concedidas aos ferroviários em atividade, com base em acordo coletivo, aos aposentados e pensionistas da antiga FEPASA restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Confira-se a ementa:



    “EXTENSÃO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA ANTIGA FEPASA DE VANTAGENS SALARIAIS CONCEDIDAS AOS FERROVIÁRIOS EM ATIVIDADE COM BASE EM ACORDO COLETIVO. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE DIVERGÊNCIA SOLUCIONÁVEL PELA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (RE 610223 RG, Relator(a): Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 25.6.2010). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 14, p. 11), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente